Tribunal: TJDFT
Processo: 0752326-80.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O Distrito Federal opôs os presentes embargos de declaração de embargos de declaração sob a alegação de que deve prevalecer no caso o entendimento firmado no julgamento do recurso inominado. Defende que as 20 (vinte) ocorrências policiais apresentadas aos autos demonstram situação excepcional e de indiscutível gravidade apta a afastar o entendimento firmado pelo STF no RE 560.900 (Tema 22/STF).
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição, conforme se depreende do item 5 do Acórdão, in verbis: “[...] Verificou-se, no caso, além da presunção de inocência do candidato, a inocorrência de imputação de crime de indiscutível gravidade nas ocorrências policias apresentadas aos autos, aplicando-se, portanto, entendimento firmado pelo STF no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 560900. [...]”.
5. O fato do nome do candidato encontrar-se presente em várias ocorrências policiais não se mostra suficiente para afastar a presunção de inocência, pois, o entendimento firmado no Tema 22 da Repercussão Geral do STF veda, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
6. Depreende do julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900, julgado com Repercussão Geral, o entendimento de que, mesmo nos concurso para preenchimento de cargos da segurança pública, incide a presunção de inocência sobre os processos em que sequer houve condenação em primeira instância.
7. Tal presunção de inocência pode ser afastada somente quando imputado ao candidato crime de excepcionalíssima e indiscutível gravidade, o que não restou evidenciado no caso.
8. Com a máxima vênia, transcreve-se trecho do voto do Relator Luís Roberto Barroso no julgamento do RE n. 560.900: “[...] Num Estado Democrático de Direito, ninguém, por maior que seja sua retidão de caráter e conduta, está imune a ser investigado e até a responder a uma acusação penal, de modo que a simples existência de inquéritos ou processos não se presta a aferir a idoneidade moral, ao menos para fins de participação num processo seletivo objetivo e republicano, como devem ser os concursos públicos para cargos efetivos. Essa regra somente poderia ser afastada em casos excepcionalíssimos, de indiscutível gravidade (e.g., um candidato preso em flagrante por estupro de vulnerável – CP, art. 217-A – que, durante o curso do processo penal, pretendesse assumir cargo em escola de ensino fundamental). [...].
9. Ante a ausência de demonstração de que o candidato figura como autor de crime de excepcional e indiscutível gravidade, aplicou-se ao caso a regra do posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22 da Repercussão Geral.
10. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema.
11. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
12. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
13. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
14. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
15. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.